Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701221-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - ME, GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA, GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA, AP COSMETICS LTDA, AZBUY COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de liminar formulado pelas impetrantes, GO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME e outros, no bojo da apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança. Alegam as impetrantes estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de medida liminar, notadamente o fumus boni juris, tendo em vista que aqueles detêm o direito público subjetivo constitucional de não recolherem o DIFAL nas operações feitas diretamente ao consumidor final, não contribuinte do imposto, nos termos dos argumentos esposados nas razões recursais, quais sejam: “Primeiro, o artigo 146, I e III, da CF que estabelece a hierarquia das normas tributárias, de modo que as leis ordinárias que instituem ou aumentam tributo somente são válidas e eficazes se forem editadas após a respectiva lei complementar disciplinadora das regras gerais que venham impactar aquelas leis ordinárias; Segundo, o artigo 155, §2o, XII, da CF8, que exige lei complementar para disciplinar as regras gerais relativas ao ICMS (inclusive o DIFAL), de modo que as leis ordinárias, necessariamente, devem ser aplicadas após a entrada em vigor da respectiva lei complementar. Terceiro, o artigo 24-A da Lei Kandir no que se refere aos requisitos e condições para a elaboração do Portal do DIFAL, os quais devem ser cumpridos em sua integralidade pelas unidades federativas, de modo que o prazo do “primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal”, como consta do §3o desse dispositivo legal, seja contado a partir da criação e veiculação de uma “ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto” e “emissão das guias de recolhimento”. Quarto, a LC 190/2022 instituiu duas bases de cálculo diferentes para o DIFAL-Contribuintes, uma para a operação de origem e outra para o destino, com a finalidade de apurar a diferença do imposto devido, atribuir como base de cálculo quantia diversa e superior ao valor da operação viola o princípio da capacidade contributiva, prevista no artigo 145, §1o, da CF, e contraria o artigo 152, CF, que proíbe que se estabeleça diferença tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. Quinto, o Convênio ICMS no 236/2021, publicado no DOU em 06/01/2022, surtiu seus efeitos a partir de 1a de janeiro de 2022, conforme cláusula 11a, ou seja, antes da LC 190/2022 que regulamentou a cobrança de DIFAL ser sancionada.” (id 58217590 – p. 24/25). Quanto ao periculum in mora, afirmam estar caracterizado, uma vez que, caso as impetrantes deixem de recolher o ICMS DIFAL, estarão sujeitas a atos de constrição por parte da autoridade coatora, tais como a lavratura de autos de infração, impedimentos à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, inclusão de seus nomes nos órgãos restritivos de crédito, protesto da dívida entre outros. Assim, requerem seja deferida a liminar, para assegurar o direito de as impetrantes não recolherem o ICMS DIFAL para o Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal (já ocorridas ou que venham a ocorrer), afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos Brevemente relatado, passo a decidir. Num exame prefacial dos autos, constata-se que as impetrantes requereram a concessão da mesma liminar na petição inicial do mandado de segurança (id 58217544), mas o pedido foi indeferido (decisão de id 58217551). Contudo, não houve recurso contra a decisão indeferitória. Agora, em fase de apelação, as impetrantes apelantes se restringem a reproduzir os argumentos esposados na petição inicial, os quais já foram apreciados pelo magistrado a quo ao indeferir o pedido, não apresentando nenhum fato novo superveniente e hábil a comprovar o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do recurso de apelação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de liminar. Intimem-se. Preclusa esta, retornem conclusos para exame da apelação. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora